Tribunal: TJMT
Processo: 0017869-37.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017869-37.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE INACIO DA SILVA FILHO - CPF: 388.726.689-72 (APELANTE), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), DANIELA FRANCA RAMOS - CPF: 807.766.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA ESTATUTÁRIO-ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE FGTS E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI No 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO REGIME CELETISTA. EXONERAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS e indenização por danos morais formulados por ex-servidor público ocupante de cargo em comissão que foi exonerado enquanto se encontrava com a saúde debilitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de FGTS e qual o prazo prescricional aplicável; (ii) estabelecer se a exoneração de servidor comissionado durante período de tratamento médico configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo em comissão possui natureza jurídica estatutário-administrativa, não se enquadrando no conceito de relação de trabalho regida pela CLT, o que afasta a possibilidade de recebimento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como o FGTS.

4.

O prazo prescricional aplicável às ações movidas em face da Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, independentemente da natureza da pretensão deduzida, não se aplicando o prazo trintenário previsto para ações de FGTS no âmbito trabalhista, conforme Tema 1189 do STF.

5.

A principal característica do cargo em comissão é a precariedade do vínculo estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

6.

A exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando não demonstrada discriminação ou perseguição em razão da condição de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, dada a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido com a Administração Pública, não fazem jus ao recebimento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como o FGTS.

2.

Em se tratando de FGTS, o prazo prescricional aplicável às ações movidas em face da Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, conforme Tema 1189 do STF.

3.

A exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Decreto-Lei no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 0000683-95.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Reclamação Trabalhista no 0017869-37.2014.811.0015, julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta pelo ora Apelante em face dos Apelados, postulando o pagamento de horas extras, aviso prévio indenizado, multas dos arts. 477, §6o e 8o da Consolidação das Leis do Trabalho, FGTS, reflexos, indenização por dano moral e outros direitos de natureza trabalhista.

Em suas razões recursais (Id. 269953861), sustentando, em síntese, que: a) o prazo prescricional para as ações que pleiteiam o pagamento do FGTS não depositado ao longo da relação de trabalho é trintenário para as ações ajuizadas até 13 de novembro de 2019, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 608; b) a ação foi proposta em setembro de 2014, dentro do prazo para ajuizamento das ações para o recebimento de valores de FGTS que estavam em aberto até aquele momento, devendo ser observada a prescrição trintenária; c) o FGTS é um direito trabalhista de caráter fundamental, instituído pela Lei no 8.036/1990, cuja finalidade é garantir ao trabalhador uma reserva financeira que possa ser utilizada em situações específicas; d) durante o vínculo empregatício de 01/04/2000 a 31/10/2013, não teve os depósitos do FGTS realizados, o que gerou um grande prejuízo financeiro, especialmente considerando que ele foi "desligado do cargo" em condições de saúde comprometida e desamparado financeiramente; e) foi exonerado de seu cargo público comissionado em 31/10/2013, em um momento extremamente delicado de sua saúde, sendo portador de doença coronariana obstrutiva crônica, condição que já havia levado o Apelante a sofrer infarto do miocárdio; f) a exoneração ocorreu dois dias após a apresentação de atestado médico, configurando uma atitude abrupta e desproporcional, considerando o contexto de saúde do apelante e a necessidade de cuidados médicos urgentes e continuados; g) a exoneração, em violação aos seus direitos fundamentais, causou-lhe dano moral, dada a situação de total desamparo, agravada pela doença grave que acometia sua saúde.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Tangará no Id. 269953866.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 289153860).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Há duas questões centrais a serem decididas no presente recurso, quais sejam:
(i) a possibilidade de reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS por servidor ocupante de cargo em comissão, bem como a definição do prazo prescricional aplicável à espécie; e (ii) a existência de dano moral decorrente da exoneração do servidor em momento em que se encontrava com a saúde debilitada.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

POSTO ISTO, respeitosamente requer a intimação da Reclamada, com endereço acima citado, para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia, devendo ao final ser julgada PROCEDENTE a presente ação, condenando a Reclamada à Restabelecer o vínculo empregatício do Reclamante, em razão da dispensa ilegal, bem como seja condenada no pagamento das verbas incontroversas sob pena da multa do art. 467 da CLT, acrescido de juros de mora e demais cominações de estilo no pagamento das verbas, devendo ser estas apuradas em liquidação de sentença:

a) Condenar a Reclamada ao pagamento do aviso prévio indenizado no valor de R$ 2.712.60 (dois mil setecentos e doze reais e sessenta centavos), com fulcro no art. 10 da Lei 12.506/2011;

b) Condenar a Reclamada ao pagamento das horas extras à 50% do período trabalhado de 20/06/2007 a 05/02/2009 na ordem de R$ 30.553,31 (trinta mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), conforme demonstrativo acima, devendo ser descontados os valores pagos;

c) Condenar a Reclamada ao pagamento dos reflexos das horas extras no décimo terceiro salário do período laborado de 20/06/2007 a 05/02/2009, bem como ao décimo terceiro proporcional, cuja importância requer seja apurada pelo Contador Judicial, devendo ser descontados os valores pagos;

d) Condenar a Reclamada ao pagamento do reflexo das horas extras nas férias e férias proporcionais, do período laborado de 20/06/2007 a 05/02/2009, cuja importância requer seja apurada pelo Contador Judicial, devendo ser descontados os valores pagos;

e) Condenar a Reclamada ao pagamento de 1/3 sobre o montante apurado de reflexos de horas extras nas férias do período laborado 20/06/2007 a 05/02/2009, cuja importância requer seja apurada pelo Contador Judicial, devendo ser descontados os valores pagos;

f) Condenar a Reclamada ao pagamento do FGTS de todo o período trabalhado, bem como sobre as horas extras do período de 20/06/2007 a 05/02/2009 acrescidos da multa de 40% ao Reclamante, cuja importância requer seja apurada pelo Contador Judicial, devendo ser descontados os valores pago;

g) Condenar a Reclamada ao pagamento da multa do art. 477 §6.° c/c §8° da CLT, bem como os juros de mora, na forma do Enunciado 200 do Colendo TST, na ordem de uma remuneração;

h) Condenar a Reclamada ao pagamento da indenização do seguro-desemprego em 5 (cinco) parcelas iguais de R$ 1.235,91 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) cada, somando-se o total de R$ 6.1 79.55 (seis mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com fulcro no art. 70, inc. 11, da CRFB, e art. 2°, inc. I, da Lei 8.900/94;

i) Requer, ainda, seja a Reclamada condenada no pagamento de reparação pelos danos morais sofridos pelo Reclamante, a ser fixado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que o não pagamento dos seus direitos trabalhistas lhe acarretou, além de prejuízos financeiros, afeto à sua honra e reputação, sob o fundamento do art. 5°, incs. V e X, da CRFB de 1988;

j) Requer, também, digne-se Vossa Excelência, em determinar a Reclamada, fazer juntada dos livros pontos do período de 20/06/2007 a 05/02/2009, bem como das fichas de ligação de padrão que comprovam as horas extras efetuadas, sob pena do art. 359 do CPC;

k) Requer, ainda, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com espeque nas Leis n° 1.060/50, 5.584/70 e 7.510/86 e demais dispositivos legais atinentes à espécie, já que o Reclamante, por ser pobre na acepção jurídica do termo, não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento da família;

I) Por derradeiro, requer a condenação da Reclamada no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme autorizam os artigos 186, 389, 404 e 944 do Código Civil, e consolidado no Enunciado n° 53, aprovado na 1a Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho;

m) Requer comunicação das irregularidades aqui demonstradas à Previdência Social e à Delegacia Regional do Trabalho, para os devidos fins, bem como noticie ao Ministério Público Federal para instauração de Inquérito Policial para apurar delito de sonegação de contribuição previdenciária;

n) Requer, por final, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos motivos acima expostos.

Para comprovação do alegado, requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidos, sem exceção, especialmente o depoimento pessoal do representante da Reclamada, sob pena de confesso, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, perícias e todos os outros que forem necessários ao deslinde da presente causa.

Dá-se à presente o valor de R$ 59.445,46 (cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), somente para efeitos fiscais.

Nesses termos, Requer à esse douto Juízo e espera deferimento.

A sentença foi proferida no dia 11/10/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos vertidos nesta ação. Por consequência,
EXTINGO
o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo na proporção de 10% sobre o valor atualizado da causa, anotando, contudo, que a parte é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual a exigibilidade da condenação permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, requer:

a) O recebimento desta apelação em todos os seus termos;

b) A intimação do apelado para querendo contrarrazoar no prazo legal;

c) O provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o direito do apelante ao recebimento dos depósitos de FGTS não realizados entre 01/04/2000 e 31/10/2013, com pagamento atualizado e acréscimos legais, além de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais;

d) A fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC; Nesses termos, pede deferimento.

O Apelante exerceu o cargo em comissão de Coordenador do Departamento Técnico (DTEC) do SAMAE, conforme se pode observar na Portaria no 015/DG/2004, de 01 de abril de 2004 e Termo de Posse acostados no Id. 269953383, dado este de fundamental importância para o deslinde da causa.

O instituto do cargo em comissão caracteriza-se como modalidade de provimento de cargo público que prescinde de concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

A natureza jurídica da relação estabelecida entre o servidor ocupante de cargo em comissão e a Administração Pública é, indubitavelmente, estatutário-administrativa, e não celetista.

Tal distinção é de fundamental importância para a correta aplicação do regime jurídico pertinente, notadamente no que concerne aos direitos e garantias aplicáveis à espécie.

No que tange ao primeiro ponto controvertido, qual seja, a possibilidade de reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS por servidor ocupante de cargo em comissão, bem como a definição do prazo prescricional aplicável à espécie, impende consignar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que os servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, dada a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido com a Administração Pública, não fazem
jus
ao recebimento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como é o caso do FGTS.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública. (TJ/MT - N.U 0009696-49.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual o autor pleiteava o reconhecimento da unicidade contratual, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do Município ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, sob alegação de desvirtuamento de contratação temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o vínculo mantido entre o apelante e o Município caracterizou-se como contrato temporário irregular, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional, ou se se tratou de nomeação para cargo em comissão, hipótese em que tais verbas não seriam devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme documentação juntada aos autos, o apelante foi nomeado para cargos em comissão previstos na Lei Complementar Municipal no 31/2005, que dispõe sobre a reestruturação organizacional da Prefeitura Municipal. 4. A nomeação para cargo em comissão constitui exceção à regra do concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, desde que previsto em lei, conforme art. 37, II, da Constituição Federal. 5. O extrato CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) apenas registra as contribuições previdenciárias do trabalhador, não sendo documento hábil para definir a natureza jurídica do vínculo mantido com o ente público. 6. Não se aplicam as limitações temporais previstas na Lei Complementar Municipal no 600/2017, que regula apenas as contratações temporárias por excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), e não as nomeações para cargos em comissão (art. 37, II, da CF). 7. O art. 19-A da Lei no 8.036/90 e a Súmula no 363 do TST, que tratam dos efeitos da nulidade da contratação de servidor público sem concurso público, não se aplicam ao caso, pois não houve contratação irregular ou nula. 8. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram o regular pagamento de férias e terço constitucional durante o período em que o apelante esteve nomeado para os cargos em comissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. 1. O servidor nomeado para cargo em comissão, previsto em lei e de livre nomeação e exoneração, não faz jus ao recebimento de FGTS, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, e não contratual celetista. 2. Comprovado o pagamento de férias e terço constitucional ao servidor comissionado, não há que se falar em nova condenação ao pagamento de tais verbas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei no 8.036/90, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 31/2005; Lei Complementar Municipal no 600/2017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 10035353020178110037 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020. (TJ/MT - N.U 1007630-30.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2025, Publicado no DJE 19/10/2025)

Com efeito, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi instituído pela Lei no 8.036/1990 como um direito trabalhista destinado aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se aplicando, via de regra, aos servidores públicos estatutários, sejam eles efetivos ou comissionados.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o regime jurídico aplicável aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão é o estatutário, regido por normas de direito público, e não o celetista, regido por normas de direito privado.

Tal distinção é de fundamental importância para a correta aplicação do regime jurídico pertinente, notadamente no que concerne aos direitos e garantias aplicáveis à espécie.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que os servidores públicos ocupantes de cargo em comissão não fazem
jus
ao recebimento de FGTS, por se tratar de verba trabalhista típica do regime celetista, incompatível com o regime estatutário aplicável à espécie.

No que concerne ao prazo prescricional aplicável às ações que envolvem a Fazenda Pública, impende consignar que o Decreto-Lei no 20.910/32 estabelece, em seu art. 1o, que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Trata-se de norma especial que regula a prescrição das pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, prevalecendo sobre as normas gerais de prescrição previstas no Código Civil e na legislação trabalhista.

Considerando que a ação foi proposta em 24/03/2014, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, forçoso reconhecer que estão prescritas as pretensões relativas a direitos surgidos em momento anterior a 24/03/2009.

O Apelante sustenta, contudo, que o prazo prescricional aplicável às ações que pleiteiam o pagamento do FGTS não depositado ao longo da relação de trabalho é trintenário para as ações ajuizadas até 13 de novembro de 2019, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 608.

Ocorre que tal entendimento não se aplica ao caso em tela, por duas razões fundamentais: (i) como já explicitado, o Apelante não faz
jus
ao recebimento de FGTS, por se tratar de verba trabalhista típica do regime celetista, incompatível com o regime estatutário aplicável aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão; e (ii) ainda que se admitisse, a possibilidade de reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS por servidor ocupante de cargo em comissão, o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, nos termos do Tema 1189 do STF, cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

Tema 1189 do STF -
O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional
quinquenal
, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. COBRANÇA DE FGTS. TEMA 1.189/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença e afastou a prescrição bienal, reconhecendo o direito ao FGTS a servidor temporário com contrato declarado nulo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o prazo prescricional bienal do art. 7o, XXIX, da CF/1988, e se seria cabível a aplicação da EC no 113/2021 para fins de correção monetária e juros. III. Razões de decidir A tese firmada no Tema 1.189 do STF afasta a aplicação do prazo prescricional bienal aos servidores temporários com contratos nulos, por possuírem vínculo jurídico-administrativo, aplicando-se o prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932. O acórdão enfrentou expressamente a matéria da prescrição, reconhecendo corretamente a incidência do prazo quinquenal, em conformidade com o STF. A alegação de omissão quanto à EC no 113/2021 não se sustenta, pois o acórdão determinou a aplicação dos critérios definidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, sendo a fixação da taxa SELIC matéria a ser discutida na fase de cumprimento de sentença. Os embargos não apontam vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, revelando-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida. IV. Dispositivo e tese: Recurso rejeitado. Tese de julgamento: “1. O prazo bienal previsto no art. 7o, XXIX, da CF/1988 não se aplica à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo, incidindo o prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932. 2. Não há omissão no acórdão que adota os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ para fins de juros e correção monetária, sendo a aplicação da EC no 113/2021 matéria afeta à fase de execução.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXIX; 39, § 3o; CPC, art. 1.022; Decreto no 20.910/1932, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848 (Tema 1.189), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.04.2023; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905). (TJ/MT - N.U 0000683-95.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Com efeito, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 608, no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações que pleiteiam o pagamento do FGTS não depositado ao longo da relação de trabalho é trintenário para as ações ajuizadas até 13 de novembro de 2019, aplica-se exclusivamente às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se estendendo às relações estatutárias estabelecidas entre os servidores públicos e a Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações movidas em face da Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, independentemente da natureza da pretensão deduzida.

No que tange ao segundo ponto controvertido, qual seja, a existência de dano moral decorrente da exoneração do servidor em momento em que se encontrava com a saúde debilitada, impende consignar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ainda que o servidor se encontre em licença médica no momento da exoneração.

Com efeito, a principal característica do cargo em comissão é a precariedade do vínculo estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ainda que o servidor se encontre em licença médica no momento da exoneração.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que a exoneração do apelante tenha sido motivada por sua condição de saúde, tratando-se de mero exercício da discricionariedade administrativa inerente aos cargos de livre nomeação e exoneração.

Assim, ante à ausência de qualquer ilegalidade, improcede o pedido de dano moral.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PELO RITO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA - OCUPAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO - FGTS - INDEVIDO - SUBMISSÃO AO ESTATUTO - ACÚMULO DE FUNÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - O servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus às verbas trabalhistas previstas no art. 39, § 3o, da Constituição Federal, não tendo direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por ausência de previsão legal e por se submeter ao regime jurídico estatutário. - Não tendo o requerente se desincumbido do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), no sentido de que teria laborado com acúmulo de funções, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional respectivo. - Ausente demonstração de ato ilícito, do nexo de causalidade e do prejuízo, descabe a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.326620-4/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2024, publicação da súmula em 19/04/2024)

Ainda que seja admitida a possibilidade de reconhecimento do direito à indenização por danos morais em caso de exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão em momento em que se encontra com a saúde debilitada, seria necessária a comprovação de que a exoneração foi motivada por discriminação ou perseguição em razão da condição de saúde do servidor, o que não restou demonstrado nos autos.

Com efeito, o dano moral, enquanto lesão a direito da personalidade, pressupõe a ocorrência de ato ilícito que cause abalo psicológico, sofrimento, dor, angústia ou constrangimento significativo à vítima, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso apreço, não há elementos que indiquem que a exoneração do Apelante tenha sido motivada por discriminação ou perseguição em razão de sua condição de saúde, tratando-se de mero exercício da discricionariedade administrativa inerente aos cargos de livre nomeação e exoneração.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026